Tribunal: TJBA
Processo: 8076354-75.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076354-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PEDRO DOS SANTOS LOUSADO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 12º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR - BA e outros Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA INICIAL BASEADA EM DUPLO FUNDAMENTO: AUSÊNCIA DE CONFISSÃO E EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM CURSO. SUPERVENIÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO NAS AÇÕES PENAIS ANTERIORES. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO QUADRO FÁTICO. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CONFISSÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF E STJ. CONFISSÃO QUE DEVE OCORRER NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. CONTRADIÇÃO NAS DECISÕES DO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. INDEFERIMENTO MINISTERIAL QUE CONTRARIA PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA. 1. O paciente responde à ação penal nº 8036319-70.2024.8.05.0001 pela suposta prática do delito previsto no art. 168, §1º, III do Código Penal (apropriação indébita qualificada). 2. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), embora não configure direito subjetivo do acusado, demanda fundamentação idônea em caso de recusa, conforme pacífica jurisprudência do STF. 3. A alteração substancial das circunstâncias fáticas que fundamentaram a recusa original ao acordo - no caso, a absolvição do paciente nas ações penais anteriormente em curso - impõe nova análise fundamentada pelo Ministério Público. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que "a formalização da confissão para fins do ANPP diferido deve se dar no momento da assinatura do acordo" (STJ - HC 837.239/RJ), sendo indevida sua exigência como requisito prévio à análise do benefício. 5. Configura contradição e ofensa à segurança jurídica a prolação de decisões antagônicas pelo mesmo juízo sobre idêntica questão jurídica, sem alteração do contexto normativo que justifique a mudança de entendimento. 6. Ordem concedida, para declarar a nulidade da decisão que equivocadamente reconheceu a impossibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8076354-75.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante PEDRO DOS SANTOS LOUSADO e como Paciente MARCELO CUNHA DORIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, .